Tribunal: CARF
Processo: 15374.952112/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952112/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.434 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NTE - NORDESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
FASE
PRÉ
OPERACIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras comprovadamente absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O balancete analítico e os razões contábeis são suficientes para comprovar os
saldos contabilizados, e neste caso, foi suficiente para comprovar o direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952112/2009-13
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952112/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas através
dos PER/DCOMP 20030.85897.260407.1.3.023194 e 15271.06053.200407.1.7.021943 por meio
dos quais a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002 com débitos neles declarados.

De acordo com o Despacho Decisório no 845335730 emitido em 24/08/2009 (fl. 13), não
foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente relacionados,
tendo em vista que: “Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito – R$ 84.379,51; Valor do saldo negativo informado
na DIPJ – R$ 5.313.670,11”

Cientificada do referido Despacho em 04/09/2009 (A.R. fl. 12), apresentou a interessada,
em 30/09/2009, a manifestação de inconformidade de fl. 15/18, juntamente com os documentos
de fl. 19/95, na qual alega em síntese que:
• Ao examinar a documentação contábil e fiscal da empresa, constatou-se que o referido crédito
foi preenchido de maneira indevida;
• Foi apresentada DIPJ 2004 (doc. 03), retificadora em 13/09/2006, com saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 84.379,51;
• Todavia, ocorreu um engano por parte da manifestante ao preencher os PER/DCOMP
15271.06053.200407.1.7.021943 (doc. 04) e 20030.85897.260407.1.3.023194 (doc. 05) nas
páginas 02 das respectivas PER/DCOMP nos campos Exercício, data inicial e final do período:
onde constou Exercício 2003 – data inicial do período 01/01/2002 – final do período
31/12/2002, deveria ter constado Exercício 2004 – data inicial do período 01/01/2003 – final do
período 31/12/2003;
•
O
PER/DCOMP
1943
(doc.
04)
é
retificador
do
PER/DCOMP
35777.69204.151204.1.3.025305
e o PER/DCOMP 3194 (doc. 05) é continuação do PER/DCOMP inicial 5305;
• Não remanesceu saldo do crédito original pleiteado (constante no PER/DCOMP inicial 5305)
tendo em vista as compensações declaradas nos PER/DCOMP.

Conforme Acórdão 1233.359 – 1a Turma da DRJ/RJ1, de 23/09/2010 (fl. 99/103), o
Despacho Decisório no 845335730 (fl. 13) foi declarado nulo e os autos foram restituídos à
DIORT/DRF/RJI para a que autoridade competente proferisse nova decisão, com ampla análise
do direito creditório pleiteado.

Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952112/2009-13

Em 25/05/2011, foi proferido o Despacho Decisório de fl. 116, com base no Parecer
Conclusivo no 47/2001 (fl. 113/115), que decidiu pelo não reconhecimento do direito creditório
pleiteado e pela não homologação das DCOMP 20030.85897.260407.1.3.023194 e
15271.06053.200407.1.7.021943.

Consta no referido Parecer Conclusivo que, em que pese ter sido intimado em 03/11/2010
e 26/01/2011 a apresentar os livros contábeis / fiscais e a prestar as informações necessárias à
análise do direito creditório, conforme Termos de Intimação Fiscal – fl. 105/106 e fl. 109/110,
respectivamente, o contribuinte não o fez, não tendo restado, assim, comprovadas a existência e
a liquidez do crédito pleiteado.

Cientificada em 03/06/2011 (cópia do A.R. – fl. 122) do Despacho Decisório de fl. 116,
apresentou a interessada, em 01/07/2011, a manifestação de inconformidade de fl. 133/144,
juntamente com os documentos de fl. 145/525, por meio da qual alega, em síntese, que:
• A manifestante sagrou-se vencedora em uma série de certames licitatórios realizados pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e celebrou com a União Federal, por
intermédio da própria ANEEL, diversos contratos de concessão de serviço público de
transmissão de energia elétrica;
• De modo a efetivamente explorar os serviços públicos a ela concedidos, foi imperiosa a
construção de toda a infraestrutura necessária à transmissão de energia elétrica. Ao longo do
dito processo de construção, a manifestante permaneceu, para fins de contabilidade, em fase
pré-operacional;
• A ausência de atividades ao longo da fase pré-operacional impediu a geração de quaisquer
resultados operacionais tributáveis. Os valores retidos a título de IRRF sobre os rendimentos
financeiros, dessa forma, não puderam ser utilizados para compensar qualquer imposto devido
naqueles períodos. Tais valores geraram saldos credores de IRRF transportados para períodos
subsequentes;
• Em resumo: Os saldos credores de IRRF objeto da presente Manifestação de Inconformidade
foram gerados ao longo dos períodos pré-operacionais e resultaram de receitas financeiras
registradas, para fins de contabilização, conforme os procedimentos previstos na IN SRF no
54/88, i.e., (i) apurando-se o saldo líquido de despesas e receitas financeiras, (ii) deduzindo-se
de tal saldo o total das despesas pré-operacionais do próprio período e (iii) incluindo-se no
lucro líquido do exercício somente eventual saldo positivo;
• Após o término da fase pré-operacional e o início das atividades sociais, a Manifestante
passou a auferir receitas operacionais sujeitas à incidência de tributos;
• Deste modo, foram apresentados PER/DCOMP de modo que as exações vincendas fossem
quitadas mediante a compensação dos ditos saldos credores;
• Entretanto, muitos PER/DCOMP foram indeferidos sob o argumento de que a receita
financeira correspondente ao IRRF não teria sido oferecida à tributação;
• Cita lição de Hiromi Higuchi e as Soluções de Divergência no 32, de 21/07/2008 e no 45, de
21/11/2008, todas proferidas pela COSIT acerca do tema;
• Assim, diferentemente do que entendeu a RFB ao analisar os pedidos de compensação, as
receitas financeiras não devem pura e simplesmente ser oferecidas à tributação. Devem diminuir
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952112/2009-13

o “total das despesas pré-operacionais registradas”, sendo que somente o “eventual excesso
remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício”;
• Portanto, considerando que a leitura do documento no 03 demonstra que efetivamente o total
de despesas pré-operacionais superou o saldo líquido de receitas e despesas financeiras
naqueles próprios períodos-base, não há qualquer receita financeira a ser oferecida à
tributação;
• Assim, os saldos credores de IRRF podem perfeitamente ser utilizados para compensação de
tributos vincendos devidos pela própria Manifestante, independentemente de as respectivas
receitas financeiras não terem sido oferecidas à tributação;
• Considerando, tal como demonstrado anteriormente, que os rendimentos auferidos ao longo
dos anos-base de 2002 e 2003 não deveriam ter sido oferecidos à tributação, já que se referiam
a períodos em que o contribuinte ainda se encontrava em fase pré-operacional, e que, portanto,
os saldos credores resultantes da retenção de IRRF naqueles anos-base geraram créditos
compensáveis para o contribuinte, estão definitivamente extintos os débitos objeto dos pedidos
eletrônicos de compensação objeto da presente manifestação de inconformidade, pelo que deve
ser amplamente reformado o Despacho Decisório;
• Discorre sobre o recurso administrativo “manifestação de inconformidade”;
• Restando demonstrado que a interposição de manifestações de inconformidade suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, faz-se necessária a conclusão de que a protocolização do
presente recurso suspende a exigibilidade dos créditos tributários tidos como indevidamente
compensados até a decisão que ao final vier a ser proferida pela Administração Pública em face
do tema;
• Solicita reforma do Despacho Decisório e homologação das compensações.
Tendo examinado tal manifestação a DRJ prolatou competente Acordão no qual se
examinou o conjunto probatório apresentado pela manifestante, concluindo-se que ele não
demonstrava a liquidez e certeza do direito creditório alegado pela interessada.
Argumenta a DRJ que a interessada foi devidamente intimada mediante os Termos de
Intimação de fl. 105/106 e fl. 109/110 a apresentar esclarecimentos e livros fiscais / contábeis
juntamente com os documentos pertinentes visando à instrução dos presentes autos e não o fez.

Assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

A ausência de atividades ao longo da fase pré-operacional impediu a geração de
quaisquer resultados operacionais tributáveis. Os valores retidos a título de IRRF sobre
os rendimentos financeiros, dessa forma, não puderam ser utilizados para compensar
qualquer imposto devido naqueles períodos. Tais valores geraram saldos credores de
IRRF transportados para períodos subsequentes;

Em resumo: Os saldos credores de IRRF objeto da presente Manifestação de
Inconformidade foram gerados ao longo dos períodos pré-operacionais e resultaram de
receitas financeiras registradas, para fins de contabilização, conforme os procedimentos
previstos na IN SRF no 54/88, i.e., (i) apurando-se o saldo líquido de despesas e receitas
financeiras, (ii) deduzindo-se de tal saldo o total das despesas pré-operacionais do
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952112/2009-13

próprio período e (iii) incluindo-se no lucro líquido do exercício somente eventual saldo
positivo;

Assim como no processo judicial, também no processo administrativo o ônus da prova do
alegado incumbe àquele que suscita a irregularidade;

A Recorrente apresentou documentos suficientes para comprovar o direito creditório,
tais como: balancetes, razão geral de 2003. Ainda nesse item, alega que pelo princípio
da verdade material as provas apresentadas devem ser suficientes para comprovar o
crédito;

Por fim, pede que o crédito seja reconhecido em sua totalidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
Trata-se de análise de compensação efetuada com suposto saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2003. Tal em princípio não foi homologado pois o valor do saldo negativo
apresentado na DIPJ não coincidia crédito informado na DCOMP. Tal fato ocorreu, pois a
Recorrente preencheu incorretamente o período de apuração do crédito na DCOMP, ao invés
informar o ano-calendário de 2003, informou o ano-calendário de 2002.
O saldo negativo informado na DIPJ do ano-calendário de 2003 coincide com a
crédito informado na DCOMP.
Argumenta a Recorrente que retificou a DCOMP informando que o crédito tem
origem no ano-calendário de 2003.
Ademais, alega que nesse período a empresa estava em fase pré-operacional e por
isso as receitas/despesas financeiras foram contabilizadas no ativo diferido. Dessa forma a
empresa não teve lucro tributável no período. O saldo negativo decorre da retenção de IR sobre
operações de swap.
Por esse motivo, na DIPJ do ano-calendário de 2003 a empresa apresentou lucro
líquido ZERADO e somente foi informado o IRRF no valor de R$ 84.379,51.
Sobre este ponto citamos a Solução de Divergência no 32/2008 que possui a
seguinte ementa:
“No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido.
Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais
incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá
compor o lucro líquido do exercício em questão.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952112/2009-13

Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB.”
O acordão da DRJ, sobre este ponto, seguiu a mesma linha.
Contudo, a DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade pois afirmou que o
balancete mensal analítico sem a exibição da escrituração fiscal / contábil e outros documentos
não é hábil e suficiente à comprovação do direito creditório.

Em sua defesa, a Recorrente juntou aos autos o razão contábil do ano-calendário
de 2003, onde que foi demonstrado que a empresa estava em fase pré-operacional, já que não
houveram lançamentos no resultado do período, sendo que as receitas e despesas foram lançadas
no ativo diferido, conforme dispõe a Solução de Divergência no 32/2008.

Acredito que os citados razões contábeis são documentos hábeis para comprovar
os lançamentos contábeis e suficientes, neste caso, para comprovar o direito creditório.

Assim, como o IRRF sobre operações de swap não foi objeto de questionamento
pelas autoridades fiscais, pode ser objeto de restituição no termos da citada solução de
divergência.

Desse modo, voto por dar provimento ao recurso voluntário, homologando assim
as compensações efetuadas pela Recorrente.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital